Tribunal: TJDFT
Processo: 0754245-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A Corte Superior entendeu que a decisão que fixa ou revisa os alimentos provisórios ou definitivos produz seus efeitos imediatamente, os quais retroagem à citação na forma da Lei no. 5.478/68.
2 – A condenação retroativa pretendida de alimentos, a partir da data do seu arbitramento, carece de respaldo legal, de sorte que se deve prestigiar a integridade e estabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.